Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704128-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RESP No 1.133.027/SP. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ILEGALIDADE DO ART. 5o, II E §5o, DA LC No 976/2020. DESNECESSIDADE. REFIS/DF/2020. PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DO ACRÉSCIMO LEGAL PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LC No 004/1994 COMO OBJETO DE REDUÇÃO QUANDO DA ADESÃO AO REFIS/DF/2020. 1. Nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário constituído por qualquer documento de confissão de dívida ou lançamento por parte da Administração tributária pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, de maneira administrativa ou judicial; por recurso de ofício; ou por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 149 do mesmo Código. 1.1. Em razão do exposto, o STJ firmou entendimento no REsp no 1.133.027/SP (Tema 375), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos; quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários, salvo se a matéria de fato constante de confissão de dívida puder ser invalidada em decorrência de defeito causador de nulidade do ato jurídico. 1.2. Considerando que o objetivo da impetrante é a aplicação das normas do parcelamento e dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar no 976/2020, de natureza jurídica, possível a discussão acerca da matéria. 2. A adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF/2020 e posterior impetração de mandado de segurança a fim de obter a aplicação que entende devida dos benefícios relacionados ao parcelamento autorizado pela LC no 976/2020 não configura comportamento contraditório. 3. Não há se falar em declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade art. 5o, II e §5o, da LC no 976/2020, pois a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade não tem caráter absoluto quando observado o princípio da legalidade, segundo o qual o contribuinte somente está obrigado pagar aquilo que tem previsão legal, competindo ao Fisco exigir apenas o que ela determina, o que é corroborado pelo hodierno entendimento jurisprudencial, no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária. 4. A LC no 976/2020 instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – RefisDF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições nela estabelecidas. 4.1. Nos termos do seu art. 3o, considera-se débito incentivado, para efeito do disposto naquela LC no 976/2020, o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica. 4.2. O §1o do art. 42 da LC no 004/1994 estabeleceu que “acrescenta-se, quando da inscrição de crédito em dívida ativa, quantia correspondente a 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”. Logo, referido acréscimo consubstancia débito incentivado que também deve ser objeto de redução em decorrência da adesão da impetrante ao REFIS-DF-2020. 5. Apelação e remessa necessária desprovidas. O recorrente aponta violação ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 1o, da Lei 12.016/09. Sustenta que a turma julgadora conferiu “dupla redução” ou “duplo incentivo” fiscal, porque determinou o recálculo do valor referente ao parcelamento tributário, fazendo-se incidir o benefício de redução relativa “ao acréscimo legal estabelecido no art. 42, §1o, da LC Distrital 004/1994, conforme estabelecido no art. 3o da Lei Complementar 976/2020”. Prossegue asseverando que o aderente do REFIS, já conta, em seu benefício, com a natural redução do acréscimo previsto no artigo acima citado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 111, incisos I e II, do CTN, c/c o artigo 1o, da Lei 12.016/09, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Cinge-se a questão em perquirir se o acréscimo legal estabelecido no art. 42, §1o, da Lei Complementar no 004/94, pode ser objeto da redução por ser considerado débito incentivado para fins de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/2020, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 976/2020, promovendo-se, se for o caso, a readequação dos valores cobrados (...) Levando-se em consideração que o art. 3o da LC no 976/2020 inclui como débito incentivado os “acréscimos previstos na legislação específica”, a quantia prevista no §1o do art. 42 da LC no 004/1994 adequa-se a tal conceito, motivo pelo qual também deve ser objeto de redução em decorrência da adesão da apelada ao REFIS-DF-2020, não merecendo a sentença prolatada qualquer retoque” (ID 30821358) Com efeito, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (LC 976/2020) e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1.677.014/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029